Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PESQUISA BACENJUD. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir para constituição da propriedade fiduciária de veículo o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, em observância ao disposto no artigo 1.361, do Código Civil.
2. Na ausência de comprovação da propriedade fiduciária de veículo, nos termos dos artigos 3° do Decreto Lei 911/69, 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e 1.361, §1° do Código Civil, aliado ao fato de que a parte autora deixou de prestar, no prazo legal, os devidos esclarecimentos, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
3. As controvérsias relativas aos compromissos do adquirente de informar perante o DETRAN a transferência da propriedade para seu nome, bem como de pagar as parcelas do contrato de financiamento podem ser dirimidas em ação própria e específica para tais pretensões, a ser manejada em outros autos, uma vez que a presente ação de busca e apreensão visa precipuamente reaver o veículo dado em garantia real no contrato de financiamento em favor do proprietário fiduciário.
4. Negou-se provimento ao apelo.